Tribunal: TJMT
Processo: 0015644-40.2013.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015644-40.2013.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[APARECIDO DIVINO DE SOUZA - CPF: 378.037.941-49 (AGRAVADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO- PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – COISA JULGADA -

IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO.

1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte.

2.
A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual não mais caiba recurso, operam-se os efeitos estabilizadores da resposta jurisdicional estatal, decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras, a decisão proferida que alcança tal status se faz imutável, indiscutível (art. 502 do CPC de 2015).

2.Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS em desfavor APARECIDO DIVINO DE SOUZA contra decisão proferida no Recurso de Apelação Cível (cumprimento de sentença) n. 15644-40.2013.8.11.0003, que deu provimento ao Apelo para reformar a sentença.

Afirma que a decisão unipessoal, não pode prevalecer porque o agravado era celetista e não servidor público, logo não faz jus a conversão da moeda.

Argumenta ainda, que foi suprida as eventuais perdas decorrentes da conversão da URV.

Ressalta que “a partir dessa incorporação, não há mais que se cogitar de relação de trato sucessivo nem de prescrição das parcelas anteriores ao lustro prescricional. Ocorre, no caso, a prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial recai na data da própria reestruturação"

Assim, requer, com fulcro no artigo 1.021, § 2o, do CPC, a retratação da decisão, com a consequente extinção do cumprimento de sentença, por decorrer de liquidação zero.

Sem contrarrazões, conforme (id.53527486)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo, para reformar o
decisum
recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do cumprimento da sentença, inclusive com a sua liquidação.

O Município de Rondonópolis, de forma retórica e insistente, aduz que regularizou as perdas decorrentes da conversão monetária dos salários, bem como as perdas oriundas da inflação, por meio das Leis Municipais 2.148/94 e 2.171/94.

No entanto, deixei claro e devidamente que somente por meio da liquidação da sentença, poderá auferir se as suscitas leis, corrigiram ou não, a remuneração da Agravada, conforme trecho pertinente:

[...]

Como já consignado, a matéria trazida novamente à baila, já foi devidamente apreciada por esta Corte de Justiça quando do julgamento do Recurso, já transitado em julgado, ao passo que, já estando os presentes autos na fase de cumprimento de sentença e tendo sido determinada a liquidação de sentença, inclusive com a nomeação de perito, restou extinta a ação com base na alegação do Apelado de que a incorporação requerida já teria sido efetivada pela lei que promoveu a reestruturação da carreira do servidor.

O ato sentencial não merece prosperar, por dois motivos a seguir esposados.

Primeiro, porque a Fazenda Pública não trouxe aos autos, fato novo que comprovasse realmente se houve a reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, limitou-se a repetir a tese de prescrição de fundo de direito, a qual foi acolhida pelo juízo “a quo”.

Além disso, na fase de liquidação de sentença é vedada a rediscussão da mesma matéria, em face do instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica.

O C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 592.212/RN, a respeito da coisa julgada decidiu:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL - INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL - PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS - VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” - “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC - MAGISTÉRIO DA DOUTRINA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade.{...}. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)

Ademais, de acordo com entendimento desta Corte, somente com a liquidação da sentença, é que se verificará se, de fato, a perda remuneratória foi repassada aos servidores.

O tema foi bem abordado pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa ao apreciar o Recurso de Apelação n. 85.268/2016, “no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido”, desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor, foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

E ainda:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – URV - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADO EXTINTO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – FIXADA NA SENTENÇA E CONFIRMADO NO ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – OFENSA A COISA JULGADA MATERIAL - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - RECURSO PROVIDO. Uma vez prolatada sentença de mérito ou acórdão transitado em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta referente à liquidação da sentença, uma vez que abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. Isso porque, somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (Ap 65302/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017)

Assim, a jurisprudência desta Corte, está em consonância com a do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. {...} 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015).”

Desse modo, invocar a prescrição, ao argumento de que houve a reestruturação financeira da carreira capaz de promover a efetiva recomposição da remuneração dos servidores, constituindo como marco inicial a contagem do prazo prescricional de 05 (cinco) anos, é de impossível verificação nesse momento, até porque esse fundamento encontra-se superada por este Sodalício, por ambas as Câmaras de Direito Público, conforme hodierna jurisprudência:

DETERMINADO — DEFASAGEM REMUNERATÓRIA — INEXISTÊNCIA. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. {..}.(Apelação / Remessa Necessária 70937/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – URV -

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – SÚMULA 85 DO STJ – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO A MAIOR OU EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.{...}.Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ.Em liquidação de sentença, por arbitramento, deverá ser apurada a concreta existência desta defasagem, e, acaso existente, qual o percentual devido, refletindo a modalidade mais eficaz, na hipótese, o que afasta qualquer possibilidade de pagamento a maior ou em dobro.{...}(Apelação / Remessa Necessária 64144/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE ATINENTE À URV – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – CONVERSÃO ERRÔNEA DE VENCIMENTOS DE CRUZEIROS REAIS EM URV – CONSTATAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO ÍNDICE DEVIDO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TÉRMINO DA INCORPORAÇÃO – RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – ORIENTAÇÃO DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR – JUROS MORATÓRIOS – ÍNDICES DA POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADO NA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação, porque a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês (STJ, Súmula 85).O valor da alegada diferença remuneratória é somente devida ao servidor público, quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV e do respectivo índice.(Apelação / Remessa Necessária 79623/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - REJEITADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL, BEM COMO REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI No 11.960/2009 – ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do colendo Superior Tribunal de Justiça{...}4. Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994{...}(Apelação / Remessa Necessária 64401/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)

Dessa forma, a liquidação determinada na sentença já transitada em julgado tem por objetivo meramente apurar o quantum referente ao percentual de 11,98% devido ao servidor, até mesmo se devido, haja vista a possibilidade se tal defasagem já foi repassada parcial ou mesmo integralmente aos seus proventos...

Ademais, a decisão foi devidamente fundamentada em precedentes dos Tribunais Superiores.

Sustenta ainda, que o Agravado possui vínculo de natureza temporária com a Administração Pública, portanto, não tem direito ao recebimento de valores referentes as diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

A irresignação não se sustenta, posto que a matéria encontra-se acoberta pelo manto da coisa julgada.

A coisa julgada opera efeitos objetivos e subjetivos. No tocante aos efeitos objetivos, é sabido que, em relação ao objeto da demanda, quando julgado por decisão da qual não mais caiba recurso, operam-se os efeitos estabilizadores da resposta jurisdicional estatal, decorrentes da coisa julgada material. Noutras palavras, a decisão proferida que alcança tal status se faz imutável, indiscutível (art. 502 do CPC de 2015).

Desse modo, na liquidação, é vedado às partes rediscutir a coisa julgada.

Assim, considerando que o Agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021